Tribunal: TJBA
Processo: 8000778-35.2024.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível GL5 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000778-35.2024.8.05.0046 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DANIEL FREITAS SILVA e outros Advogado(s): MARIANE DE SANTANA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE CANSANCAO Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. HERDEIROS DE SERVIDORA FALECIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO. EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO NÃO COMPROVADO NOS PERÍODOS POSTULADOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR NÃO SATISFEITO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando o magistrado, destinatário final das provas e gestor da instrução processual, considera suficientes os elementos constantes dos autos para a formação de sua convicção, nos termos dos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil. O mero requerimento genérico de produção de provas, desacompanhado da demonstração concreta de sua utilidade e pertinência para o deslinde da controvérsia, não obsta o julgamento antecipado. 2. A vinculação constitucional dos recursos do FUNDEF/FUNDEB ao pagamento dos profissionais do magistério em efetivo exercício (art. 60, § 5º, do ADCT, com a redação da EC nº 14/1996) exige prova robusta do efetivo exercício da docência em cada exercício fiscal, não sendo suficiente a mera alegação de vínculo funcional genérico. 3. Os documentos carreados aos autos (CNIS sem especificação de cargo, CTPS sem atualizações posteriores à admissão e certificado desprovido de autenticação) são insuficientes para demonstrar o efetivo exercício do magistério nos anos de 1997, 1999, 2001, 2002, 2005 e 2006, impondo-se a aplicação da regra de distribuição do ônus da prova em desfavor dos autores. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 18% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação de Cobrança nº 8000778-35.2024.805.0046, em que figuram como apelantes o DANIEL FREITAS SILVA e RAONY FREITAS SILVA e como apelado MUNICÍPIO DE CANSANÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relator. Salvador (BA), 09 de Dezembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator